Tribunal: TJSP
Processo: 1012998-65.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012998-65.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ITAPEVA
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA, é apelado ADRIANO DE SOUSA
VALENTIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012998-65.2019.8.26.0309 -Voto no 13143
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012998-65.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Itapeva Recuperação de Créditos Ltda
Apelado: Adriano de Sousa Valentin
Voto no 13.143
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Declaração da
inexigibilidade da dívida. Impossibilidade de manejo de
qualquer tipo de cobrança, mesmo que administrativa. Ação
procedente. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida,
julgada procedente pelo MM. Juiz Marco Aurelio Stradiotto de Moraes
Ribeiro Sampaio, para reconhecer a prescrição e a inexigibilidade da
dívida no montante de R$ 434,31, resultante de utilização de cartão de
crédito, perante o Banco Sorocred. Condenação do réu ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012998-65.2019.8.26.0309 -Voto no 13143
3
sentença. Alega que mesmo eivada a dívida pelo instituto da prescrição,
as cobranças administrativas são possíveis, pois a obrigação ainda existe.
Requer, caso mantida a procedência da ação, a redução da verba
arbitrada a título de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às folhas 128/136.
É o relatório.
Ação declaratória para reconhecimento de
prescrição e inexigibilidade de dívida.
Em defesa, a ré reconheceu a ocorrência da
prescrição, mas defendeu a possibilidade de cobrança administrativa,
pois o direito não se perde. Asseverou exercício regular de seu direito na
cobrança. Argumentou que as cobranças não foram vexatórias. Alegou
impossibilidade de reconhecimento de inexistência do débito. Impugnou
a inversão do ônus da prova. Pleiteou a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Incontroversa a ocorrência da prescrição do
débito mencionado na exordial, resultante de utilização de cartão de
crédito, perante o Banco Sorocred e ora cedido à ré.
O instituto em questão não extingue a
obrigação, mas a converte em uma obrigação natural e apenas, se e caso
o devedor voluntariamente o desejar, será paga.
Destarte, o credor não mais pode acionar
judicial ou administrativamente o devedor para satisfação da obrigação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012998-65.2019.8.26.0309 -Voto no 13143
4
que ainda existe, mas não mais revela-se exigível ou passível de
qualquer tipo de cobrança.
A propósito:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Pleito fundado na
alegação de estar o débito cobrado extrajudicialmente
prescrito. Ação julgada improcedente. Apelo do autor.
Diante da irrecusável prescrição dos débitos cedidos à
ré, fica extinta a possibilidade de qualquer tipo de
cobrança, judicial ou extrajudicial, ou a inclusão do
nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.
Precedentes
desta
Corte.
Sentença
reformada.
Sucumbência invertida. Apelo provido.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1021543-66.2019.8.26.0005, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. em 26/08/2020).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - EXTINÇÃO POR
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL
-
REFORMA COM JULGAMENTO DO MÉRITO - A
autora ostenta interesse processual para que seja
declarada a inexigibilidade de dívida prescrita (CPC.
Art. 19, inc. I) - Dívida decorrente de empréstimo
pessoal vencido em junho de 2005, que está
definitivamente fulminada pela prescrição de qualquer
modalidade de ação do credor, pelo que impõe a
declaração de sua inexigibilidade - Ação procedente -
Recurso provido” (TJSP, 11a Câmara Extraordinária de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1027181-16.2019.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca,
j. em 28/07/2020).
“PRESCRIÇÃO. Contrato de empréstimo.
Dívida líquida constante de instrumento particular (§
5o, inciso I, do artigo 206, do Código Civil). Prazo
quinquenal. Termo inicial de fluência do prazo
prescricional a partir da data do vencimento da última
prestação (extinção do contrato). Lapso extintivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012998-65.2019.8.26.0309 -Voto no 13143
5
consumado na espécie. Inexigibilidade da dívida, ante
o reconhecimento de sua prescrição, declarada. Pedido
inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao
recurso.” (TJSP, 19a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, Apelação n° 1001535-75.2019.8.26.0229, Rel.
Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. em
23/01/2020).
“PRESCRIÇÃO - Dívida oriunda de
contrato
bancário
está
prescrita
-
Cobranças
extrajudiciais
pela
credora
-
Descabimento

Prescrição - Ocorrência - Inteligência do art. 206, § 5o,
I, do CC/2002 - Reconhecimento da inexigibilidade do
débito, em razão da prescrição, inviabiliza a sua
cobrança por meios extrajudiciais - Ação procedente
para
declarar
a
inexigibilidade
do
débito
-
Sucumbente, a ré é condenada ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC/2015 - Sentença reformada -
Recurso provido.” (TJSP, 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1002190-31.2019.8.26.0008, Rel.
Des. Álvaro Torres Júnior, j. em 31/03/2020).
Quanto
à
fixação
dos
honorários
de
sucumbência, observo que a r. decisão de primeiro grau os arbitrou por
equidade, por ser a hipótese que melhor se amoldava ao caso.
Nenhum reparo há a ser feito, visto que o valor
remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo profissional da
advocacia.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012998-65.2019.8.26.0309 -Voto no 13143
6
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012998-65.2019.8.26.0309 -Voto no 13143
7
R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios devidos para R$
2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do
Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator